Tribunal: TJES
Processo: 0006994-85.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006994-85.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAMACRUZ EXTRACAO DE GRANITOS LTDA e outros (2)

APELADO: PABLUO MACEDO TEODORO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA SIMPLES. PRECLUSÃO TEMPORAL. TERCEIRO PREJUDICADO. ARRESTO EXECUTIVO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE PROPRIEDADE. LEVANTAMENTO PARCIAL DA CONSTRIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação monitória que julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial e manteve arresto preventivo incidente sobre maquinário industrial localizado na sede da empresa devedora. O primeiro recorrente insurgiu-se contra decisão que rejeitou seu pedido de intervenção de terceiros na modalidade de assistência simples/litisconsorcial. A segunda recorrente, na condição de terceira prejudicada, pleiteou o levantamento do arresto sobre bens móveis industriais que afirmou serem de sua propriedade exclusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a rediscussão, em sede de apelação, de decisão interlocutória que indeferiu pedido de intervenção de terceiro sem prévia interposição de agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se o arresto judicial pode subsistir sobre bens cuja propriedade foi documentalmente comprovada por terceira estranha à relação obrigacional originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que admite ou inadmite intervenção de terceiros possui natureza interlocutória e desafia agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IX, do CPC.

4. A ausência de interposição do recurso cabível contra decisão saneadora que rejeitou o pedido de assistência acarreta preclusão temporal, inviabilizando a rediscussão da matéria em apelação.

5. O terceiro juridicamente prejudicado possui legitimidade recursal quando a decisão judicial repercute diretamente sobre patrimônio de sua titularidade, nos termos do art. 996 do CPC.

6. A ausência de apresentação de contrarrazões pelo apelado impede a impugnação específica dos documentos juntados pela terceira recorrente, tornando incontroversos os elementos probatórios coerentes com os autos.

7. Notas fiscais eletrônicas e contrato particular de compra e venda emitidos em nome da recorrente comprovam a propriedade individual das ferramentas pneumáticas, do compressor diesel Atlas Copco e da máquina de fio diamantado.

8. A mera localização física dos bens na sede da empresa devedora não autoriza a manutenção da constrição quando demonstrada relação de comodato informal e inexistente prova de fraude, confusão patrimonial ou grupo econômico irregular.

9. A manutenção de arresto sobre patrimônio de terceiro sem comprovação de fraude ou desvio patrimonial viola o devido processo legal, o contraditório e o direito de propriedade.

10. A escavadeira hidráulica Volvo EC140BLC permanece sujeita ao arresto porque a nota fiscal respectiva identifica como adquirente pessoa jurídica distinta da recorrente, inexistindo prova de cessão ou sucessão patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso não conhecido e recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão interlocutória que inadmite intervenção de terceiros deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão temporal.

2. O terceiro prejudicado possui legitimidade recursal quando a constrição judicial incide diretamente sobre bem de sua titularidade.

3. A comprovação documental da propriedade de bens constritos por pessoa estranha à execução impõe o levantamento do arresto, salvo demonstração de fraude, confusão patrimonial ou irregularidade societária.

4. A titularidade formal atribuída a pessoa jurídica autônoma impede que pessoa física pleiteie, em nome próprio, a desconstituição de constrição incidente sobre patrimônio empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 996, caput e parágrafo único, e 1.015, IX. CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5025269-08.2019.8.13.0145, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível, j. 29.01.2025; TJ-DF, Apelação Cível nº 0719626-39.2021.8.07.0007, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5ª Turma Cível, j. 05.10.2023; TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0010706-03.2024.8.19.0000, Rel. Des. Fabio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, 21ª Câmara de Direito Privado, j. 15.08.2024; TRT-12, ROT nº 0000661-88.2023.5.12.0009, Rel. Des. Mari Eleda Migliorini, 5ª Câmara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer do apelo deNIVALDO ANDRIAO e conhecer e dar parcial provimento ao apelo deLAILA MAGNAGO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
NIVALDO ANDRIÃO
e por
LAILA MAGNAGO ANDRIÃO MONTEIRO
contra a r. Sentença que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA movida por
PABLUO MACEDO TEODORO
em face de
GRAMACRUZ EXTRAÇÃO DE GRANITOS LTDA
, julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 210.604,07 (duzentos e dez mil, seiscentos e quatro reais e sete centavos). Outrossim, o comando sentencial de primeiro grau manteve a ordem de arresto preventiva deferida à fl. 94 sobre o maquinário industrial localizado na sede da empresa devedora até a satisfação integral do crédito.

Passo à análise pormenorizada dos requisitos de admissibilidade e do mérito de cada insurgência de forma apartada.

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: APELAÇÃO CÍVEL DE NIVALDO ANDRIÃO (PRECLUSÃO TEMPORAL)

Insurge-se o apelante Nivaldo Andrião contra o capítulo da sentença que rejeitou o seu pedido de intervenção de terceiro na modalidade de assistência simples/litisconsorcial da empresa ré. Sustenta possuir manifesto interesse jurídico na lide, eis que foi sócio da requerida à época da gênese da suposta obrigação e que o reconhecimento de fraude material impactará diretamente a apuração de seus haveres societários.

Contudo, constata-se a ocorrência de óbice processual a impedir o conhecimento do apelo do referido recorrente.

Compulsando o encadeamento dos atos processuais, verifica-se que a exclusão e rejeição do pedido de assistência de Nivaldo Andrião operou-se originariamente por força da
Decisão Saneadora proferida em 30 de setembro de 2021
. Naquela oportunidade, o juízo condutor fixou que o interesse defendido pelo ex-sócio detinha natureza meramente econômica e reflexa, inadmitindo sua entrada no polo passivo.

Como é cediço sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, o pronunciamento judicial que resolve o ingresso ou a exclusão de terceiros assume a natureza jurídica de decisão interlocutória, cujo combate deve ser promovido de maneira imediata por meio de recurso específico, qual seja, o Agravo de Instrumento, ex vi do artigo 1.015, inciso IX, do CPC.

Tendo o recorrente permanecido inerte, deixando de interpor o recurso cabível no momento oportuno contra o provimento que o excluiu da lide em 2021, opera-se a
preclusão temporal
, revelando-se incabível a tentativa de ressuscitar e rediscutir a matéria em sede de apelação contra a sentença final.

Neste exato sentido, colacionam-se os precedentes dos Tribunais de Justiça pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO - CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO TEMPORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - RESSARCIMENTO DO LOCATÁRIO PELO PAGAMENTO DE MULTAS MUNICIPAIS POR OBRA IRREGULAR - SENTENÇA MANTIDA. -
Em conformidade com o art. 1.015, IX, do CPC, o recurso cabível contra a decisão interlocutória que inadmite intervenção de terceiros é o agravo de instrumento, sob pena de preclusão temporal . Se a parte não interpôs o recurso cabível em face da decisão interlocutória que rejeitou o chamamento ao processo, incabível a rediscussão da matéria em sede de apelação. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício
[...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50252690820198130145, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 29/01/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL . REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL . PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL . LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 .
Contra as decisões interlocutórias que versam sobre a admissão ou a inadmissão de intervenção de terceiros, o que contempla a denunciação da lide (arts. 125 a 129 do CPC), a legislação processual civil estabelece o cabimento do recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso IX, do CPC) . Assim, uma vez que a questão atinente à denunciação da lide foi resolvida em decisão interlocutória que saneou o feito e que os ora apelantes nem sequer pediram esclarecimentos ou solicitaram ajustes (art. 357, § 1º, do CPC), mas apenas manifestaram ciência quanto ao decidido, está preclusa a oportunidade de rediscutirem o tema na via da apelação, tendo em vista a ausência de interposição do recurso cabível no momento oportuno.
[...] (TJ-DF 07196263920218070007 1768772, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/10/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/10/2023)

[...]
conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sedimentado, conquanto o artigo 996 do CPC assegure ao terceiro prejudicado o direito de interpor recurso, é certo que seu prazo é o mesmo de que dispõe a parte, não se podendo admitir que a contagem comece a fluir da data em que o terceiro tome ciência da decisão. Tal entendimento tem o condão de impedir que, prolatada a decisão, esta permaneça indefinidamente sujeita à impugnação recursal, em violação a estabilidade e segurança das relações jurídicas
. Recurso manifestamente inadmissível ante a sua intempestividade. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00107060320248190000 202400216190, Relator.: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 15/08/2024, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 21/08/2024)

Ante o exposto, evidenciada a consumação da preclusão temporal da matéria nascida na decisão saneadora, o não conhecimento do apelo de Nivaldo Andrião é medida que se impõe.

2. APELAÇÃO CÍVEL DE LAILA MAGNAGO ANDRIÃO MONTEIRO

No que concerne ao recurso interposto por Laila Magnago Andrião Monteiro, a realidade processual mostra-se distinta. A recorrente insurge-se na qualidade de
terceira prejudicada
, com fulcro no artigo 996, caput e parágrafo único, do CPC.

Isso porque a r. Sentença de mérito manteve o arresto e determinou a futura penhora e expropriação de um lote de maquinários industriais dos quais a apelante afirma ser a legítima titular. Desse modo, patente o nexo de interdependência e o interesse jurídico, visto que a prestação jurisdicional final da monitória avançou diretamente sobre o patrimônio individual de pessoa totalmente alheia à relação obrigacional originária.

Logo, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
CONHEÇO
do recurso de Laila Magnago Andrião Monteiro e passo ao exame do mérito.

Quanto ao mérito, o cerne da pretensão recursal cinge-se em verificar a legalidade da manutenção do arresto executivo incidente sobre os equipamentos industriais localizados na sede da empresa ré Gramacruz, sob a alegação de que tais bens pertencem exclusivamente à terceira apelante.

De início, insta realçar circunstância processual de suma relevância: devidamente intimado para se manifestar sobre as razões do apelo da terceira prejudicada,
o autor/apelado (Pabluo) deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões
, operando-se o decurso do prazo certificado em 10 de novembro de 2025.

Ao abdicar de seu direito de resposta, o apelado incidiu em inércia probatória e preclusão, deixando de impugnar especificamente a autenticidade e a idoneidade dos documentos de propriedade colacionados pela recorrente. Embora o silêncio do apelado não induza automaticamente ao provimento do recurso, gera o efeito prático de tornar incontroversos os elementos documentais que guardam perfeita coerência com o acervo dos autos.

Examinando detidamente o conjunto documental anexado pela apelante, verifica-se que ela logrou êxito em comprovar a titularidade de grande parte do maquinário industrial constrito, por meio de Notas Fiscais Eletrônicas (DANFEs) e Contratos de Compra e Venda faturados diretamente em seu nome e CPF, todos datados do ano de
2012
(portanto, seis anos antes da propositura desta ação monitória, em 2018):

Ferramentas Pneumáticas (Modelos EV10, EV36 e EV62):
Propriedade demonstrada pela Nota Fiscal nº 000.002.619, emitida pela empresa
Chimica Edile do Brasil Ltda.
, faturada em nome da apelante (CPF 117.138.267-71).

Compressor Diesel Atlas Copco (Modelo XAS 187):
Domínio comprovado pela Nota Fiscal nº 106.557 (Série 74) emitida pela
Atlas Copco Brasil Ltda.
, contendo como destinatária expressa a recorrente, corroborada por relatórios de peças e guias de pedido em seu nome.

Máquina de Fio Diamantado (Smart K-3000 Full):
Titularidade amparada pelo instrumento particular de Contrato de Compra e Venda por Encomenda firmado com a empresa
Rochaz Indústria e Comércio Ltda.
, figurando Laila como a compradora e subscritora final.

Ressalte-se que a justificativa para que tais bens particulares estivessem localizados fisicamente no pátio da empresa devedora decorre de nítida relação familiar e de comodato informal, dado que o genitor da apelante (Nivaldo) atuou como sócio-administrador da pedreira até o ano de 2013.

Vejamos julgado:

ARRESTO. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. LIBERAÇÃO.
Não há falar na manutenção de arresto realizado sobre bem pertencente a terceiro estranho à execução quando comprovada a propriedade a partir da juntada de documentos legítimos .
(TRT-12 - ROT: 0000661-88.2023.5.12 .0009, Relator.: MARI ELEDA MIGLIORINI, 5ª Câmara)

Ademais, para que o credor pudesse legitimamente manter a constrição sobre o patrimônio de uma terceira pessoa alheia à execução, teria o ônus de comprovar a ocorrência de confusão patrimonial, fraude à execução ou a formação de grupo econômico irregular, salvaguardando o contraditório. À míngua dessa prova, agravada pelo não oferecimento de contrarrazões pelo exequente, a manutenção do arresto sobre o patrimônio pessoal de Laila viola o devido processo legal e o direito de propriedade (Art. 5º, incisos LIV e LV, da CF).

Todavia, o recurso comporta apenas
parcial provimento
por força de um ponto cego documental.

Ao analisar a Nota Fiscal da
Escavadeira Hidráulica Volvo (Modelo EC140BLC)
, constata-se que o comprador e destinatário formal do bem de alto valor é a pessoa jurídica
CASTELGRAN GRANITOS LTDA ME
(CNPJ 10.673.850/0001-04), e não a pessoa física da apelante.

Sabendo-se que a pessoa jurídica detém personalidade e patrimônio autônomos, distintos das pessoas físicas que a compõem, e inexistindo nos autos prova de sucessão empresarial ou cessão formal do maquinário para o CPF de Laila, falece-lhe legitimidade estrita para defender, em nome próprio (pessoa física), o direito de propriedade pertencente à empresa
Castelgran
.

Desse modo, o arresto deve ser imediatamente levantado em relação às ferramentas pneumáticas, ao compressor Atlas Copco e à máquina de fio Rochaz, devendo ser mantido estritamente sobre a Escavadeira Volvo EC140BLC, cuja titularidade pertence a terceiro estranho aos recursos.

4. CONCLUSÃO

Ante o exposto, adoto o seguinte posicionamento:

NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
NIVALDO ANDRIÃO
, face à manifesta ocorrência de preclusão temporal da matéria resolvida na decisão saneadora de 2021.

CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
LAILA MAGNAGO ANDRIÃO MONTEIRO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a r. Sentença, determinando o imediato
LEVANTAMENTO DO ARRESTO JUDICIAL
incidente exclusivamente sobre os seguintes bens de sua comprovada propriedade individual: (i) 03 ferramentas pneumáticas (modelos EV10, EV36 e EV62); (ii) 01 compressor diesel Atlas Copco (modelo XAS 187); e (iii) 01 máquina de fio diamantado Rochaz (Smart K-3000 Full). Fica mantida a constrição sobre a Escavadeira Volvo EC140BLC, por pertencer à pessoa jurídica Castelgran Granitos Ltda ME.

Diante do decréscimo mínimo da apelante Laila, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais deste incidente e fixo os honorários sucumbenciais em favor dos patronos da recorrente em 10% sobre o valor de mercado atualizado dos bens ora liberados (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º e § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar